Tribunal: TJMT
Processo: 1036551-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036551-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 976.520.911-87 (RECORRENTE), ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), ROSANA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 026.583.161-00 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 549.839.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA RESIDENCIAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. EXECUÇÃO INCOMPLETA E DEFICIENTE DA OBRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de saldo remanescente decorrente de contrato verbal de reforma residencial. O autor alega ter recebido R$ 4.634,00, pleiteando o pagamento de R$ 3.400,00 como valor residual pelos serviços prestados, sustentando ter sido dispensado antes da conclusão da obra. A parte ré reconhece a contratação, mas aponta inadimplemento contratual, execução incompleta, defeitos construtivos e necessidade de contratação de terceiro para finalizar e corrigir os serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou o cumprimento substancial da obrigação contratual de modo a justificar a exigibilidade do saldo remanescente da empreitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do saldo contratual pressupõe o adimplemento regular da obrigação, conforme o art. 476 do Código Civil, não sendo devido quando a prestação se revela incompleta ou defeituosa.

4.

O conjunto probatório evidencia que a obra não atingiu o resultado útil esperado, restando pendentes etapas essenciais e constatadas falhas técnicas, o que demonstra inexecução substancial.

5.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de cumprimento parcial sem prova técnica ou documental.

6.

O valor já recebido corresponde à parcela dos serviços efetivamente executados e aproveitáveis, inexistindo enriquecimento sem causa da contratante.

7.

Não há prova de aditivos contratuais ou de modificações que justifiquem atraso ou inexecução da obra.

8.

A paralisação dos serviços decorreu da insatisfação da contratante com a qualidade e o ritmo da execução, não configurando rescisão arbitrária.

9.

A prestação defeituosa e incompleta impede a exigibilidade do saldo contratual, mantendo-se a sentença que reconheceu a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento do saldo de contrato de empreitada depende da comprovação do adimplemento regular da obrigação.

2.

O ônus de demonstrar a execução adequada e completa dos serviços incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A existência de falhas técnicas e inexecução substancial da obra afasta a exigibilidade do valor remanescente e não configura enriquecimento sem causa do contratante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036551-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Wanderson Pereira de Araujo

Recorrido(s):

Rosana Ferreira de Oliveira Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega ter celebrado contrato verbal de reforma residencial com a requerida sustentando que recebeu a quantia de R$ 4.634,00 ao longo da execução da obra, permanecendo saldo remanescente de R$ 3.400,00, cujo pagamento postula, afirmando que foi dispensado antes da conclusão dos serviços.

A parte ré, em contestação, reconhece a contratação verbal, porém afirmou inadimplemento contratual por parte do autor, apontando atraso relevante no prazo ajustado, execução incompleta da obra, defeitos construtivos visíveis, baixa qualidade técnica do serviço e necessidade de contratação de terceiro para conclusão e correção da reforma.

Pois bem. A controvérsia gravita em torno da exigibilidade do saldo contratual pretendido pelo recorrente, cujo pagamento pressupõe, nos termos do art. 476 do Código Civil, o adimplemento regular da obrigação assumida.

O conjunto probatório revela que a prestação não atingiu o resultado útil esperado do contrato de empreitada. Os vídeos juntados aos autos demonstram que, até a paralisação dos serviços, permaneciam pendentes etapas essenciais da obra, tais como cobertura definitiva do imóvel, regularização do reboco, nivelamento estrutural e conclusão das aberturas, além de evidenciarem falhas técnicas na execução, com desalinhamentos, imperfeições no acabamento e exposição da estrutura às intempéries.

O próprio recorrente reconhece que a obra não foi integralmente finalizada, sustentando ter executado percentual expressivo do contrato, sem, contudo, apresentar qualquer prova técnica objetiva capaz de demonstrar medição formal da obra, relatório de etapas concluídas, laudo técnico ou documentação que permita aferir, com precisão, a extensão qualitativa e quantitativa da prestação realizada.

Tal circunstância atrai a incidência direta do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, consistente no cumprimento suficiente da obrigação para legitimar a cobrança do saldo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS RECLAMANTES NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1040456-57.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- -
AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL-
-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1049204-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Também não se verifica configuração de enriquecimento sem causa. Consta dos autos que o recorrente recebeu, ao longo da execução, o montante de R$ 4.634,00, valor que corresponde à parcela da obra efetivamente executada e aproveitável, não havendo demonstração de que a requerida tenha se beneficiado integralmente do serviço contratado sem a correspondente contraprestação.

Ao revés, os elementos probatórios indicam que houve necessidade de dispêndio adicional pela contratante para correção e finalização da reforma, o que afasta a tese de locupletamento ilícito.

Igualmente não prospera a alegação de que eventuais alterações no projeto teriam justificado o atraso ou a execução incompleta. Não há nos autos prova documental mínima de pactuação específica de aditivos, definição de novos valores, ajuste formal de prazo ou demonstração concreta de que tais supostas modificações tenham sido determinantes para a inexecução substancial do contrato.

No que se refere à paralisação da obra, os elementos constantes dos autos indicam que a interrupção decorreu da insatisfação da contratante com a qualidade e o ritmo da execução, não se caracterizando rescisão arbitrária apta a gerar direito automático à percepção integral do saldo contratual.

A prestação defeituosa e incompleta afasta a exigibilidade do pagamento remanescente, por inexistir equivalência entre a contraprestação pretendida e o resultado entregue.

Diante desse contexto probatório, não se verifica violação contratual imputável à recorrida, mas sim inadimplemento relevante do próprio prestador de serviço, circunstância que impede a cobrança do valor residual pretendido e legitima a manutenção do desfecho adotado.

Diante desse contexto, entendo que a sentença analisou corretamente a controvérsia, com fundamento nos documentos apresentados e no comportamento contratual da parte autora, não havendo motivo para reforma.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026